Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718191-22.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: ALTINO JOSÉ MACHADO BRANT e outros EMBARGADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Intimem-se os terceiros interessados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração (ID 18951430), com fundamento no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 2 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator